Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-67.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
IPVA – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO COMPETENTE – ART. 6o, II, DA LEI ESTADUAL 13.296/08 DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO AUTOR DECLARADA – SENTENÇA CONFIRMADA.